Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008918-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22975779, letra b, o SINDIRETA solicitou a expedição do competente requisitório relativo aos honorários contratuais, ao argumento que não foram quitados quanto aos substituídos ERICA LINHARES SANTOS, EUDERICO HOSANA BATISTA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE, EVA PINHEIRO DA COSTA, EURICO SARDINHA DE MORAIS e EUGÊNIO BARBOZA. O Distrito Federal, no ID: 24753529, informou que efetuou o pagamento relativo aos honorários contratuais no montante de R$ 16.112,39 (dezesseis mil, cento e doze reais e trinta e nove centavos), consoante ID: 22701538, p. 9. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para esclarecimentos quanto aos valores devidos e, no ID: 27323282, foram juntadas novas planilhas apontando o montante de R$ 53.310,06 (cinquenta e três mil, trezentos e dez reais e seis centavos), relativo aos honorários contratuais. As partes foram intimadas acerca dos valores apurados. O SINDIRETA manifestou concordância (ID: 27923973). Por sua vez, no ID: 28497240, o DF impugnou os cálculos judiciais. Para tanto, afirmou que foi cobrada a MAIOR a quantia de R$ 2.149,41 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos). O SINDIRETA foi novamente intimado sobre a insurgência do DF e, no ID: 29189388, solicitou a desconsideração de sua petição de ID: 27923973 e afirmou “(...) que nada tem a opor em relação aos cálculos de ID no 27323282”. O exequente ainda afirmou “(...) que os honorários contratuais devidos aos Suplicantes deveriam ter sido reservados nos requisitórios dos substituídos ERICA LINHARES SANTOS, EUDERICO HOSANA BATISTA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE, EVA PINHEIRO DA COSTA e EURICO SARDINHA DE MORAIS, mas os mesmos já foram expedidos e quitados, não havendo a possibilidade de retificação”, e por isso pugnou pela expedição de requisição de pequeno valor para satisfação de seus créditos quanto aos honorários contratuais. Na sequência o DF, no ID: 29818428, ratificou os termos de sua insurgência de ID: 28497240. Pois bem, esclareço que, no ID: 22701538, o DISTRITO FEDERAL juntou juntou os comprovantes de depósito judicial relativos a ERICA LINHARES SANTOS, EUDERICO HOSANA BATISTA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE, EVA PINHEIRO DA COSTA e EURICO SARDINHA DE MORAIS. O valor de R$ 16.112,39 (dezesseis mil cento e doze reais e trinta e nove centavos), consoante ID: 22701538, refere-se aos honorários sucumbenciais. No ID: 27323282, constam as novas planilhas de cálculos judiciais. Nesse quadro, diga o SINDIRETA se concorda com os valores descritos na memória de cálculos do DF (ID: 28497241). Brasília, 19 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador